Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701843-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. F. N. L., M. D. A. F., M. F., A. F. N., C. F., E. D. C. S. L. AGRAVADO: B. T. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PANIFICADORA FERREIRA NETO LTDA e OUTROS, contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução que movem em desfavor de BANCO TRIANGULO S.A., a qual deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos notadamente porque a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução. Sustentam que o montante executado pelo agravado incorre em excesso de execução, uma vez que o contrato estipulava aplicação de taxa de juros superior à do Banco Central. Entendem incabível condicionar o deferimento de efeitos suspensivos aos embargos à eventual caução quando o devedor é beneficiário da gratuidade da justiça. Alegam que a hipossuficiência econômica dos agravantes constitui fundamento legítimo para a dispensa da garantia e que a decisão viola a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Asseveram haver risco de dano, ante a possibilidade de bloqueio de ativos pelas pesquisas eletrônicas. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça conferida no juízo de origem. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes beneficiários da gratuidade judiciária, condicionando-os à garantia do juízo. A decisão ostenta o seguinte teor: “Defiro o processamento dos embargos do devedor. Defiro aos embargantes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Já anotada na ação satisfativa a referência a estes embargos. Deixo de atribuir efeito suspensivo, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 919, §1o do CPC. Notadamente porque a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução e por não vislumbrar os requisitos para concessão de tutela provisória. (...)”. Ao decidir os embargos de declaração sobreveio a seguinte decisão: “A parte embargante alega, em embargos de declaração, que a decisão que exige caução para o processamento dos embargos é contraditória, uma vez que os embargantes são hipossuficientes. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a hipossuficiência assegura à parte a isenção de despesas relacionadas ao processo. A segurança do juízo é condição estabelecida por lei para a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Essa condição não é atingida pela hipossuficiência. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado”. (IDs 216378238 e 219296432 dos autos de origem). Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pelos agravantes para questionar o montante do débito executado pelo agravado, cujo título está calcado em cédula de crédito bancário. Em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida. Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução exige-se que, além de garantida a execução por penhora, caução ou depósito, a parte demonstre a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 919, § 1o do CPC. Nesse exame embrionário do processo, verifica-se que os agravantes acostaram aos autos os documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, tendo-lhes sido deferida a gratuidade de justiça no juízo processante. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de possibilitar a mitigação da obrigatoriedade da garantia do juízo, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira da parte devedora. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021) Assim, inicialmente demonstrada a hipossuficiência dos agravantes, inclusive com o deferimento da gratuidade judiciária no juízo a quo, a exigência da garantia pode ser dispensada, ao menos, provisoriamente, não havendo óbice para que a parte adversa demonstre patrimônio dos executados que ensejem a reversão da medida. Precedente: (TJ-DF 07107322720238070000 1715820, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 14/06/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2023). Portanto, sem embargo de reexame após o contraditório, e atentando-se ao valor considerável da garantia, DEFIRO a tutela recursal provisória para atribuir o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator